Tribunal: TJDFT
Processo: 0728099-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0728099-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HELENITA EPIFANIA DE SOUSA CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Gustavo Fernandes Sales, que, nos autos de cumprimento de sentença movido por HELENITA EPIFANIA DE SOUSA CARVALHO, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo ente público. Em suas razões recursais (ID 73848891), o DISTRITO FEDERAL esclarece tratar-se de cumprimento de sentença de título judicial oriundo da ação coletiva n. 0007537-02.2015.8.07.0018 (2015.01.1.036778-9), que garantiu aos servidores que integram a Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal o adicional pela prestação de 1 (uma) hora de serviço extraordinário por plantão, a chamada 25a hora (hora extra noturna). Sustenta que, com a superveniência da Lei Distrital n.o 7.481/2024 que instituiu o regime de subsídio para os policiais penais, restou absorvida a remuneração em parcela única, extinguindo o adicional noturno, tornando-se inexigível a obrigação. Afirma que “a partir da publicação da Lei Distrital n.o 7.481, de 26 de março de 2024, a remuneração da Carreira da Polícia Penal foi transformada em subsídio, razão pela qual a "hora extra noturna" (25a hora), anteriormente acrescida à remuneração dos Agentes de Execução Penal por força de determinação judicial, foi absorvida pelo subsídio instituído pela Lei no 7.481, de 26 de março de 2024, já que se destinava a retribuir hora extra, calculada pela hora noturna, e o adicional noturno, verbas inerente às atribuições do cargo, cujo regime de trabalho por escala de revezamento pode ser cumprido por qualquer integrante da carreira, sendo naturalmente propício à eficácia das atividades correspondentes.” Defende que “a essência da condenação judicial está fundada em rubricas que não mais existem juridicamente, e cujo pagamento tornou-se incompatível com a estrutura legal vigente.” Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento visando sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, roga pela reforma da decisão para que se reconheça a inexigibilidade do título executivo em razão da superveniência da Lei n.o 7.481/2024. Sem preparo, face a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Como é cediço, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da decisão agravada, in verbis: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contra HELENITA EPIFANIA DE SOUSA CARVALHO, na qual alega, em suma, que não houve descumprimento de decisão judicial, pois apenas cumpriu a nova Lei Distrital no 7.481/2024, que alterou o regime remuneratório, absorvendo a "25a hora" no subsídio. Além disso, alega que o Requerente busca indevidamente alterar a natureza do título executado em sede de cumprimento de sentença. A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal (ID 240505619). DECIDO. O título executivo judicial - ação coletiva processo n. 0007537-02.2015.8.07.0018 (2015.01.1.036778-9) - (ID 33608015), estabeleceu obrigação de incluir no contracheque dos servidores o pagamento de adicional referente a uma hora de serviço extraordinário por plantão. Tal obrigação abrange não apenas o valor da hora extra em si, mas também os adicionais de hora extra e noturno, incidentes especificamente sobre essa hora extraordinária prestada. Confira-se: (...) Ante o exposto, CONHEÇO da apelação. REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Distrito Federal em contrarrazões. DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença, para reconhecer e determinar a inserção, no contracheque dos servidores que integram a Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, do adicional pela prestação de 1 (uma) hora serviço extraordinário por plantão, aos servidores que cumpriram escalas de revezamento nos termos da Portaria 130, de 19 de dezembro de 2012, da Secretaria de Estado de Segurança. Para cada hora extraordinária trabalhada será devido adicional pelo serviço extraordinário no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal de trabalho, nos termos do artigo 84 da LC 840/11, acrescido do adicional noturno de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no artigo 86 da LC 840/11. (...) O STF decidiu que o regime de subsídio para policiais rodoviários federais impede o pagamento de adicionais por atividades típicas do cargo, pois já estão incluídos na parcela única. Contudo, o pagamento por horas extras excedentes à jornada ordinária não é vedado pelo regime de subsídio. Confira-se: Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei federal. Subsídio. Percepção de Adicionais. Procedência parcial. 1. Ação direta contra os arts . 1o, VII, 5o, caput, X, XI e XII, e 7o, caput, todos da Lei federal no 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3o, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. 3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 4. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante no 37). 5 . Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114). 6. Pedido parcialmente procedente. Tese: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”. (STF - ADI: 5404 DF, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/03/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 08-03-2023 PUBLIC 09-03-2023) Grifei. Apesar de a tese da ADI 5404 referir-se apenas a horas extras, a lógica da decisão é que o subsídio não impede a remuneração por serviços que ultrapassem a jornada normal, tanto diurnos quanto noturnos. O fundamento é que o subsídio remunera o trabalho regular, e o que o excede deve ser compensado com os adicionais correspondentes. Assim, a Lei distrital n.7.481/2024, que instituiu o subsídio, em princípio, não elimina o direito a horas extras e adicional noturno quando a jornada legal for excedida, conforme o entendimento do STF na ADI 5404. Com base nas razões expendidas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇADA OBRIGAÇÃO DE FAZER (ID 238099612) e determino a intimação do Distrito Federal, por meio de seus procuradores, para comprovar nos autos o integral cumprimento da obrigação de fazer estabelecida no título executivo judicial (ID 33608015), no prazo de 30 (trinta) dias, já contado a dobra legal. O não atendimento desta determinação implicará a aplicação de multa diária por descumprimento, nos termos do artigo 536, §1o, do Código de Processo Civil. Após a manifestação do Distrito Federal ou o decurso do prazo assinalado, os autos deverão retornar conclusos para as providências cabíveis. Intimem-se.” Em que pese a argumentação recursal, entendo em juízo de cognição sumária próprio a este momento processual, não se encontrar presente a probabilidade do direito vindicado. Com efeito, a teor do art. 503 do CPC, a coisa julgada tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Nesse sentido, compreendo que a lei superveniente, que instituiu o subsídio, não prevalece sobre a coisa julgada, que reconheceu o direito à contraprestação por serviço extraordinário efetivamente prestado. Além disso, o colendo STF, ao julgar a ADI no 5.404, fixou a tese de que “o regime de subsídio não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”, de modo que é possível ser reconhecida a exigibilidade da remuneração do trabalho extraordinário efetivamente cumprido. Logo, sem prejuízo de reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, nesse exame prefacial, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo ativo vindicado. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 13 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator